Tribunal: TJDFT
Processo: 0745718-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745718-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: SPE ANCAR NEWSUB S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a desconstituição da penhora incidente sobre 10% de seus proventos de aposentadoria. Eis a integra da r. decisão agravada (ID 250595705 da origem): “1. Sandra Regina Strazzacappa e Ronaldo Strazzacappa, coproprietários do imóvel arrematado, apresentaram impugnação à arrematação, por meio da petição de ID 242099311. Argumentam que a avaliação do bem foi realizada em 23/10/23 e a arrematação somente ocorreu em 29/05/25, quando o valor de avaliação já estaria defasado. Requerem que os autos sejam enviados à Contadoria para que seja atualizado o valor da avaliação e que os arrematantes sejam intimados para realizar o pagamento da diferença. Palmyra Nogueira Picca, coproprietária do imóvel arrematado, peticionou no ID 242644692 reiterando a impugnação apresentada pelos coproprietários acima mencionados. Os executados Carlos e Maria também reiteraram a aludida impugnação, conforme petição de ID 242737673. A arrematante e seu cônjuge se manifestaram no ID 247327460, refutando a impugnação. Sustentam que o imóvel arrematado é antigo e não sofreu quaisquer reparos, benfeitorias ou melhorias entre a avaliação e a arrematação. Afirmam que o decurso de tempo gera a depreciação física e funcional do referido bem, ocasionando a sua desvalorização. Alegam, ainda, que, ao invés de valorização da região em que o imóvel está situado, ocorreu a desvalorização. Apontam que a impugnação foi apresentada intempestivamente. A exequente manifestou-se sobre a impugnação, por meio da petição de ID 248173415, sustentando que não houve propriamente uma impugnação à arrematação, pois os impugnantes não pleiteiam o desfazimento da expropriação, mas somente que seja feita a atualização do valor e a complementação do preço da arrematação, medida que, inclusive, lhe beneficiaria. Assim, caberia à arrematante opor-se à impugnação. É o relato. Decido. A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada em 08/07/25, ou seja, dentro do prazo de 10 dias do aperfeiçoamento da arrematação, o que ocorreu ao ser proferida a decisão de ID 240347410, que foi publicada em 03/07/25. Em relação ao mérito, não assiste razão aos impugnantes. Primeiro, porque não houve grande lapso temporal entre a avaliação e a arrematação a ensejar a necessidade de reavaliação. Segundo, porque os impugnantes foram intimados da designação da data de realização do leilão, conforme edital juntado no ID 222629594, em que constou expressamente o valor de avaliação ora questionado, e se mantiveram inertes em requerer a realização de reavaliação. Terceiro, porque os impugnantes não se desincumbiram de instruir a impugnação com qualquer elemento de prova da alegada defasagem do preço de avaliação. Face o exposto, rejeito a impugnação à arrematação. 2. Após preclusa esta decisão, expeça-se carta de arrematação e, também, ofício ao 5o Ofício do Registro de Imóveis de São Paulo para que cancele o registro de penhora proveniente destes autos. Em relação à penhora proveniente da 20a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, cabe à arrematante requerer o cancelamento diretamente àquela, uma vez não compete a esta Vara Cível determinar o cancelamento de registro de constrição ordenado por outro Juízo. 3. O terceiro executado peticionou no ID 245594810 requerendo seja desconstituída a penhora que recai sobre 10% de seus proventos de aposentadoria. Alega que a partir da arrematação do imóvel deixou de receber o respectivo aluguel, que consistia em fonte de complementação de sua renda de subsistência. A exequente manifestou-se no ID 248173415, refutando o alegado. É o relato. Decido. A questão atinente à legalidade da penhora dos frutos locatícios concomitantemente com a penhora dos proventos de aposentadoria já foi submetida ao crivo das instâncias superiores, que mantiveram ambas as penhoras, conforme pode ser aferido pelo teor das peças recursais juntadas no ID 214471664. Inclusive, verifica-se que para respaldar a penhora do percentual de 10% dos proventos da aposentadoria, o TJDFT levou em consideração somente o valor daquele benefício, conforme pode ser observado no acórdão de ID 214471668. Nesse quadro, a perda dos rendimentos de aluguel não pode ser considerada como óbice à manutenção da penhora da aposentadoria, cujo percentual já foi fixado em 10% justamente para preservar a capacidade de subsistência do executado. Face o exposto, indefiro o referido pleito. 4. Os pedidos de levantamento de valores provenientes do pagamento do preço da arrematação serão analisados após a preclusão desta decisão.” O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida afronta garantias constitucionais e princípios fundamentais do processo civil, ao perpetuar constrição sobre sua única e diminuta fonte de renda, especialmente após a arrematação do imóvel que lhe proporcionava renda complementar de aluguel. Argumenta que, com a extinção dessa fonte, o percentual de 10% sobre a aposentadoria passou a comprometer sua subsistência e dignidade, sendo o valor líquido recebido drasticamente inferior a três salários mínimos, em razão de descontos de empréstimos consignados e da própria penhora. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na tese de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, e na proteção à dignidade da pessoa humana, alegando que a penhora só seria possível em hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto, como dívidas alimentares ou valores superiores a 50 salários mínimos. Ao final, requer o efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando liminarmente a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria, e, no mérito, o provimento do recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade da verba em questão. Preparo no ID 77530232. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), exige-se a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que a tese de impenhorabilidade sobre a aposentadoria do agravante já teria sido objeto de análise específica por esta Corte, que manteve a constrição, conforme acórdão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL (ART. 833, IV, DO CPC). PRECEDENTES. STJ. TJDFT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. A renda de aluguéis advindos de imóvel pertencente ao executado se amolda ao conceito de frutos ou rendimentos, razão pela qual pode ser penhorada quando for observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e quando inexistir comprovação de que os aluguéis constituem fonte indispensável à manutenção da entidade familiar. Na hipótese, o valor alcançado pela penhora de aluguéis não se revela indispensável para a subsistência do agravante, razão pela qual inexiste justificativa para o indeferimento da constrição. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes STJ e desta Corte. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário/proventos do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1775704, 0733298-67.2023.8.07.0000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 14/11/2023.)” De todo modo, conquanto em tese seja plausível eventual redimensionamento do percentual da penhora, para fins de reequilíbrio da constrição em face do crédito, essa questão demanda maior percuciência, notadamente, a ser realizada em conjunto com o e. Colegiado, por ocasião do julgamento do mérito. Ademais, neste exame primeiro, tem-se que o entendimento da Corte acerca da legalidade da penhora. Portanto, não se vislumbra, nesta cognição sumária, reunidos os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator